Tribunal: STF
Processo: RE 749207
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
VENCIMENTOS – REAJUSTE DE 28,86% - LEIS Nº 8.622/93 E 8.627/93 – MILITARES – EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com o entendimento consolidado do Supremo, o reajuste de 28,86% concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 se estende aos policiais militares do Distrito Federal.